Tribunal: TJES
Processo: 5005277-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005277-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALICAS LTDA

AGRAVADO: SOLO VIVO AGRICOLA LTDA e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eagle Flores, Frutas & Hortaliças Ltda. em razão da decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de Solo Vivo Agrícola Ltda., sob o fundamento de ausência de prova de abuso da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o alegado encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis em nome da sociedade agravada autorizam, por si só, a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre sócios e sociedade.

A mera ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, automaticamente, a medida excepcional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12/9/2024).

B. Ausência de elementos concretos de abuso da personalidade jurídica

No caso em tela, a agravante não apresentou indícios concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificassem a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Como destacado pelo juízo a quo, não há elementos que demonstrem atos de esvaziamento patrimonial doloso ou que indiquem que os sócios tenham se beneficiado irregularmente da autonomia da sociedade.

A simples dificuldade de satisfação do crédito ou o longo período de tramitação do processo não constituem, isoladamente, fundamentos aptos a justificar a desconsideração.

C. Finalidade da desconsideração

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que não pode ser utilizada como forma automática de responsabilização dos sócios pela insolvência da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Tese de julgamento
:

A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da sociedade.

O ônus de provar os requisitos para a desconsideração recai sobre a parte requerente, sendo a medida excepcional e dependente de comprovação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005277-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALIÇAS LTDA.

AGRAVADOS: SOLO VIVO AGRÍCOLA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EAGLE FLORES, FRUTAS & HORTALIÇAS LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de
SOLO VIVO AGRÍCOLA LTDA.

Em suas razões (id. 8140411) aduz a recorrente que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais à sua disposição para satisfazer a dívida exequenda, restando infrutíferas as pesquisas realizadas pelo juízo em sistemas para expropriação de bens.

Aduz que restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo encerramento irregular das atividades da empresa agravada e pela ausência de bens penhoráveis em seu nome, além do longo período de tramitação do processo, justificando a aplicação da medida excepcional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme mencionado, a agravante aduz, em síntese, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica da agravada em razão do encerramento irregular da empresa, bem como pela inexistência de bens penhoráveis em seu nome.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria clássica, tem por finalidade inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada, visando responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade.

Acerca da teoria da desconsideração inversa, essa tem por escopo coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio daquela.

Nesse contexto, tem-se como requisito objetivo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a incapacidade de satisfação do débito e como requisitos subjetivos o
abuso de personalidade e a confusão patrimonial - art. 50, do Código Civil
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, de modo automático, a providência em questão, sendo necessária a ocorrência de abusos da sociedade com o intuito de fraudar credores ou ocultar patrimônio.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA . REVISÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...). 3.
"A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica"
(AgInt no AREsp n. 924.641/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 12/11/2019).

4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Traçado esse panorama, da análise dos autos vislumbro que inexistem circunstâncias concretas que caracterizam o abuso da personalidade jurídica apta a justificar a medida pretendida.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
, a agravante não apresentou indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou ato concreto de desfazimento de bens que pudessem justificar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão impugnada:

“No caso dos autos não há dúvidas de que o exequente buscou por meios legítimos a intimação da ré com a finalidade de satisfazer o crédito consubstanciado em mandado monitório expedido nos autos da ação principal - n. 0002070-48.2017.8.08.0049, sem, contudo, lograr êxito.

Todavia, não há provas de que a executada venha abusando da personalidade jurídica para praticar atividades que não se coadunam com a finalidade para a qual foi constituída. E nada há nos autos que induza à dedução de haver entre empresa-executada e sócios confusão patrimonial.

Tampouco cuidou o peticionante de buscar demonstrar quem seria o empresário (por trás da empresa) detentor de vasto patrimônio, que significasse indício do esvaziamento malicioso de bens da pessoa jurídica em beneficio do patrimônio particular.

A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua baixa na Junta Comercial (ainda que irregular - o que também restou indemonstrado) não é determinante na caracterização do abuso de personalidade ou desvio patrimonial”.

Firme em
tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)